Tribunal: TJSP
Processo: 1004974-49.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução de contrato. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte requerida. Rescisão do contrato por vontade do comprador. Contrato celebrado sob a égide da Lei no 13.786/2018. Cláusula penal que é válida, mas excessivamente onerosa ao impor o desconto de 10% do valor atualizado do contrato sobre os valores a serem restituídos aos

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução de contrato. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte requerida. Rescisão do contrato por vontade do comprador. Contrato celebrado sob a égide da Lei no 13.786/2018. Cláusula penal que é válida, mas excessivamente onerosa ao impor o desconto de 10% do valor atualizado do contrato sobre os valores a serem restituídos aos compradores. Incidência do artigo 413 do CC. Limitação a 3% do valor do contrato que se mostra, no presente caso, suficiente para compensar todos os custos operacionais oriundos do desfazimento do negócio jurídico. Incabível a cobrança de taxa de fruição/ocupação em casos de rescisão referente a lote sem prova cabal da ocupação ou uso efetivo do imóvel, pela construção, edificação, realização de benfeitorias ou proveito econômico. Possível a retenção do bem até efetivo depósito dos valores a serem restituídos. Recurso a que se dá parcial provimento.